Tribunal: STF
Processo: HC 184648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Nedio Antonio Cassol, contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Joel Ilan Paciornik, nos autos do HC 570.232/SC.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no art. 317, §1º, do Código Penal (corrupção passiva), bem como naquele do art. 1º, III, do Decreto-Lei 201/1967 (desvio de verba pública por Prefeito), com a causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, do CP, haja vista ter solicitado, por volta do início de 2017, logo após assumir o mandato de Prefeito, o pagamento de R$ 10.000,00 para manutenção de parceria entre empresa privada e a Prefeitura do município de Nova Erechim/SC e por estar envolvido na contratação de outras empresas prestadoras de serviços à Administração inobservando os processos licitatórios.
    Registrado o boletim de ocorrência, em 26.9.2018, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina instaurou inquérito policial a fim de apurar os fatos comunicados. (eDOC 2, p. 27-28)
    Na sequência, em 7.2.2019, o Ministério Público ofertou a denúncia, acompanhada de requerimento de imposição de prisão preventiva em desfavor do denunciado. (eDOC 2, p. 20-24)
    O Desembargador relator no TJSC, então, decretou o cárcere cautelar do ora paciente, bem como seu afastamento do cargo público, sem prejuízo da remuneração mensal percebida.
    Seguindo o trâmite processual, oportunamente, o Ministério Público, após rebater os fundamentos aventados pela defesa, requereu a manutenção da prisão preventiva e o recebimento integral da denúncia.
    Ao apreciar o pedido, a Segunda Câmara Criminal do TJSC (Proc. 0000015-62.2019.8.24.0000) recebeu a denúncia nos termos do acórdão assim ementado:
    “INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL, E 1º, INCISO III, DO DECRETO-LEI N. 201/67.
    PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA, ANTE A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DESTA CORTE PARA A INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADEMAIS, SUPERVISÃO DOS ATOS SUJEITOS À RESERVA DE JURISDIÇÃO E DEFERIMENTO DAS MEDIDAS RESPECTIVAS PELA AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. EIVA AFASTADA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SUSTENTADA A PRÁTICA, EM TESE, DE DELITO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA JUSTIÇA ELEITORAL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A VINCULAÇÃO DOS ILÍCITOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS COM A JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. ACUSADO QUE, NA CONDIÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITA, PARA SI, VANTAGEM INDEVID, AO CONDICIONAR O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) À PERMANÊNCIA COM EMPRESA VENCEDORA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, DE CONTRATO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. ACUSADO, QUE, AINDA, DIANTE DA NEGATIVA DA VÍTIMA, EM MANIFESTO ATO DE RETALIAÇÃO, APLICA INDEVIDAMENTE VERBAS PÚBLICAS AO DETERMINAR QUE OS SERVIÇÕES LICITADOS FOSSEM ENCAMINHADOS PARA OUTRAS EMPRESAS DA REGIÃO, COM O AUXÍLIO DIRETO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, CONDUTAS TÍPICAS. PEÇA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. ANÁLISE POSTERGADA PARA A DECISÃO A SER PROFERIDA AO FINAL DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEÇAM O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PREFEITO MUNICIPAL E DE AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO DO SECRETÁRIO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DAS MEDIDAS QUE PERMANECE PRESENTE EM AMBOS OS CASOS. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS NÃO RECOMENDADA À HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. DENÚNCIA RECEBIDA”. (eDOC 10, p. 5)
    Sobreveio, com a marcha processual, decisão revogando a prisão preventiva até então mantida, substituindo-a por medidas alternativas e seguindo o afastamento cautelar do cargo de Prefeito. (eDOC 11, p. 12-16)
    A defesa, então, manejou habeas corpus nesta Corte contra a decisão do Tribunal de Justiça estadual postulando, em suma, o trancamento da ação penal ao argumento de ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
    Em 18.9.2019, concedi a ordem a fim de determinar o trancamento da Ação Penal 0000015-62.2019.8.24.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. (eDOC 13, p. 27-37)
    Essa decisão teve como fundamento a ilegalidade das provas colhidas no inquérito policial instaurado pela Delegacia de Polícia local sem a necessária supervisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, uma vez que o paciente possuía foro por prerrogativa de função.
    Vislumbrando o mesmo vício da ação penal em que determinado o trancamento, a defesa postulou também o trancamento da Ação Penal 0000043-30.2019.8.24.0000.
    Sobreveio, em 23.10.2019, decisão pelo indeferimento do pedido. (eDOC 13, p. 38-41)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ.
    A medida liminar foi indeferida pelo Ministro relator. (eDOC 14)
    Nesta Corte, o impetrante alega haver flagrante constrangimento ilegal dada a não extensão dos efeitos da decisão liminar proferida no HC deduzido perante a Suprema Corte. 
    Busca, em sede liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento definitivo da impetração. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade das provas colhidas no inquérito, e como decorrência lógica dessa compreensão, o trancamento da ação penal (rejeição da denúncia), ante a evidente ausência de justa causa, a teor do disposto no artigo art. 395, III, do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus, nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: HC 85.826/SP (MC).
    Na hipótese dos autos, entendo, de plano, caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691/STF.
    Extrai-se dos documentos acostados ao feito que, em 18.9.2018, o Delegado de Polícia de Fronteira de Nova Erechim, ao tomar conhecimento do conteúdo do Boletim de Ocorrência 401.2018.00377, instaurou, de ofício, inquérito policial para apuração dos fatos.
    A Polícia Civil agiu valendo-se do entendimento de que, ante a inexistência de disposição legal a estabelecer que a investigação ou o indiciamento do Prefeito devam ser realizados no âmbito do Tribunal de Justiça estadual ou que dependam de sua prévia autorização, aplicar-se-ia a norma geral contida no art. 5º, I e II, do Código de Processo Penal, a saber:
    “Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:
    I - de ofício;
    II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.”
    Na decisão que recebeu a denúncia, a Segunda Câmara Criminal do TJSC afastou as arguições de nulidade, acatando a fundamentação previamente oferecida pela Polícia Civil, nos seguintes termos:
    “Segundo estabelecem os arts. 29, inciso X, da Constituição Federal, e 83, inciso XI, alínea b, da Constituição do Estado de Santa Catarina, os Prefeitos deverão ser julgados perante o Tribunal de Justiça, ante sua prerrogativa de foro.
    No entanto, embora a legislação constitucional preveja o julgamento dos Prefeitos Municipais em Segundo Grau de Jurisdição, a lei não excepciona a forma como serão procedidas as investigações decorrentes dos ilícitos criminais que praticarem, devendo ser aplicada, assim, a regra geral trazida no art. 5º, inciso I, do Código de Processo Penal, a qual não requer prévia autorização do Judiciário.
    Logo, entende-se que não compete a esta Corte autorizar a Autoridade Policial a investigar agente com prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, mas tão somente supervisionar e deliberar sobre os atos próprios da etapa inquisitiva sujeitos à reserva de jurisdição.
    Salienta-se, ainda, neste sentido, que as medidas acobertadas pela reserva de jurisdição partiram deste Tribunal de Justiça e foram determinadas por este Relator, razão pela qual não há que falar em qualquer ilegalidade.
    Por fim, ressalta-se que tanto na Constituição Federal quanto na Lei n. 8.038/90, inexiste previsão legal expressa acerca da necessidade de autorização judicial para a fase pré-processual dos procedimentos de competência originária, razão pela qual entende-se aplicável a regra geral prevista no Código de Processo Penal.” (eDOC 10, p. 12)
    Tal entendimento, contudo, conflita com a jurisprudência desta Corte em casos análogos. Cito, por oportuno, o seguinte julgado:
    “Questão de ordem na ação penal. Processual Penal. Procedimento instituído pela Lei nº 11.719/08, que alterou o Código de Processo Penal. Aplicação em matéria eleitoral, em primeiro grau de jurisdição. Admissibilidade. Denúncia. Recebimento, em primeira instância, antes da diplomação do réu como deputado federal. Resposta à acusação. Competência do Supremo Tribunal Federal para examinar eventuais nulidades nela suscitadas e a possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP), mesmo que o rito passe a ser o da Lei 8.038/90. Precedentes. Crime eleitoral. Imputação a prefeito. Foro, por prerrogativa de função, junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Competência dessa Corte para supervisionar as investigações. Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. Apuração criminal em primeiro grau de jurisdição, com indiciamento do prefeito. Inadmissibilidade. Usurpação de competência caracterizada. Impossibilidade de os elementos colhidos nesse inquérito servirem de substrato probatório válido para embasar a denúncia contra o titular de prerrogativa de foro. Falta de justa causa para a ação penal (art. 395, III, CPP). Questão de ordem que se resolve pela concessão de habeas corpus , de ofício, para extinguir a ação penal, por falta de justa causa. 1. O rito instituído pela Lei nº 11.719/08, que alterou o Código de Processo Penal, aplica-se, no primeiro grau de jurisdição, em matéria eleitoral. 2. Recebida a denúncia, em primeira instância, antes de o réu ter sido diplomado como deputado federal e apresentada a resposta à acusação, compete ao Supremo Tribunal Federal, em face do deslocamento de competência, examinar, em questão de ordem, eventuais nulidades suscitadas e a possibilidade de absolvição sumária (art. 397 CPP), mesmo que o rito passe a ser o da Lei 8.038/90. Precedentes. 3. Tratando-se de crime eleitoral imputado a prefeito, a competência para supervisionar as investigações é do Tribunal Regional Eleitoral, nos termos da Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. 4. Na espécie, no limiar das investigações, havia indícios de que o então Prefeito teria praticado crime eleitoral, por ter supostamente oferecido emprego a eleitores em troca de voto, valendo-se, para tanto, de sua condição de alcaide, por intermédio de uma empresa contratada pela municipalidade. 5. Nesse contexto, não poderia o inquérito ter sido supervisionado por juízo eleitoral de primeiro grau nem, muito menos, poderia a autoridade policial direcionar as diligências apuratórias para investigar o Prefeito e tê-lo indiciado. 6. A usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade a investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Precedentes. 7. Questão de ordem que se resolve pela concessão de habeas corpus , de ofício, em favor do acusado, para extinguir a ação penal, por falta de justa causa (art. 395, III, CPP)”. (AP 933/PB-QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.2.2016)
    Sobre o tema, repiso os seguintes precedentes: Pet 3.825/MT-QO, em que fui designado redator para acórdão, Tribunal Pleno, DJe 4.4.2008; Inq 2.842/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.2.2014; Rcl 12.484/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.9.2014; AP 912/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2017; RE 1.192.308 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2019; Rcl 4.830/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 15.6.2007.
    Cita-se, ainda, doutrina sobre a controvérsia:
    “A prática de atos processuais e de investigação em instância inferior caracteriza usurpação da competência do Tribunal, tornando ilícitas as provas produzidas e nulos os atos processuais. Essa sanção processual deixa de ser aplicada caso a competência seja, aparentemente, de instância inferior. A ilicitude de provas não beneficia imputados sem prerrogativa de foro.
    O Tribunal é o juiz natural das causas de sua competência originária. A prática de atos de investigação ou de processo em instância inferior viola a regra de competência e, por consequência, torna as provas ineficazes em relação à autoridade e nulos os atos processuais.” (MARCHIONATTI, Daniel. Processo penal contra autoridades. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 157)
    É entendimento assente desta Corte que, ressalvados os casos de prisão em flagrante delito, a instauração de inquérito policial contra autoridade com prerrogativa de foro depende de prévia determinação judicial, sendo, portanto, em conclusão a contrario sensu, incabível sua instauração de ofício fora da hipótese referida. Da mesma forma, a competência originária de Tribunal para a ação penal também se aplica em fase de investigação.
    Aliás, ressalto o que consignei anteriormente: “(...) a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis. (Inq 2.411/MT-QO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.4.2008)”. No mesmo sentido, os julgados: Rcl 10.908/MG, igualmente por mim relatada, Tribunal Pleno, DJe 22.9.2011; ARE 1.030.825/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.4.2017; Rcl 12.515/AM, também relatada por mim, DJe 20.5.2014.
    Diante disso, verifico a presença de fumus boni juris, apta a ensejar a concessão da liminar pleiteada.
    Quanto à presença de periculum in mora, a informação de que existe interrogatório marcado para o próximo dia 11.5.2020 (eDOC 12, p. 71) demonstra de forma suficiente o risco da demora na prestação jurisdicional pleiteada.
    Ante o exposto, em juízo cautelar, defiro a liminar e suspendo o interrogatório do paciente agendado para 11.5.2020, às 14:30.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente